Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709380-11.2022.8.07.0019 APELANTE: MAIZE PEREIRA DA SILVA PAULINO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MAÍZE PEREIRA DA SILVA PAULINO contra sentença proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas que julgou procedente a ação de conhecimento ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Intimada para apresentar o comprovante da restituição integral dos valores devidos ao apelado, a apelante informo que já realizou a restituição integral dos valores devidos ao BRB, tendo efetuado todos os pagamentos decorrentes do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado no processo criminal correspondente. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto”. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Já o interesse recursal, por conseguinte, representa a exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se este for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso concreto, a parte apelante pugna pela declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; subsidiariamente, julgar improcedente a ação de cobrança, reconhecendo-se a inexistência de enriquecimento sem causa; reconhecimento da perda superveniente do objeto, em razão da restituição substancial dos valores antes da sentença; afastamento da utilização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) como fundamento para a condenação cível, em observância ao art. 935 do Código Civil e ao princípio da independência das instâncias; reforma da sentença para que o termo inicial da correção monetária seja fixado na data da citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil, e não na data da transferência; redução ou compensação dos honorários advocatícios fixados em 1o grau em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante da quitação substancial do valor discutido antes da sentença; determinação do imediato desbloqueio da quantia aproximada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Quanto aos pedidos de declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e do julgamento de improcedência da ação de cobrança, reconhecendo-se a inexistência de enriquecimento sem causa; trata-se de comportamento contraditório da parte, pois firmou Acordo de Não Persecução Penal no qual confessou a prática do ato ilícito e comprometeu-se a restituir o valor indevidamente apropriado. Não há qualquer controvérsia acerca da obrigação de restituir. Quanto ao pedido de reconhecimento da perda superveniente do objeto, em razão da restituição substancial dos valores antes da sentença, não merece acolhimento, pois a perda superveniente do objeto só seria cabível se a restituição integral tivesse ocorrido antes da sentença, o que não aconteceu. No que diz respeito ao pedido de alteração do termo inicial da correção monetária, os valores já foram quitados, conforme informado pela própria apelante, e não houve impugnação da parte apelada, de modo que a obrigação encontra-se quitada. Em relação ao pedido de redução ou compensação dos honorários advocatícios, igualmente não merece acolhimento, pois, conforme Acordo de Não Persecução Penal firmado pela apelante, é incontroversa a obrigação da restituição e a procedência da ação. Ademais, a apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, e os honorários estão com a exigibilidade suspensa. Desse modo, em observância aos princípios da boa fé e da proibição de comportamento contraditório, bem como da falta de interesse de agir, NÃO CONHEÇO do apelo interposto, com amparo no art. 932, III, do CPC e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT, pela ausência de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à apelante. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator